Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Tendo o acórdão tratado de forma exaustiva a matéria, não há omissão a ser sanada.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.